Tribunal: STF
Processo: Pet 4898
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-24
Data de publicação: 2011-11-24

Ementa:
Ementa: PENAL. CALÚNIA. EXCEÇÃO DA VERDADE CONTRA DEPUTADO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO POR FALTA DE PROVAS.



    I - Cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar a exceção da verdade apresentada em ação penal baseada em suposta prática calúnia quando o excepto (querelante) exercer o cargo de Deputado Federal. 



    II - Deve o excipiente (querelado) demonstrar o que alegou na exceção, sob pena de improcedência do incidente, não sendo aceitável excursar-se desse encargo ante o pretexto de ter-se comprometido junto ao Ministério Público a guardar sigilo sobre as investigações.



    III - Exceção da verdade julgada improcedente, com retorno da ação penal à Instância a quo para prosseguimento.